Tribunal: TJDFT
Processo: 0755213-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755213-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: ANDRE ISAIAS DE PINHO GUEDES, MARIA DE FATIMA GUEDES DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela denunciada à lide CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão (Id. 257455531 do processo no 0706835-96.2025.8.07.0007) que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por ANDRE ISAIAS DE PINHO GUEDES em face de LOCALIZA RENT A CAR SA, indeferiu o pedido de dilação probatória, com fundamento no artigo 370, parágrafo único, cumulado com artigo 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a denunciada a lide agravante sustenta que a decisão recorrida configura cerceamento de defesa, pois impede a produção de prova essencial à demonstração de fatos determinantes para a exclusão de sua responsabilidade civil, notadamente se o condutor estava a serviço da empresa ou agiu por conta própria, sem autorização ou ciência de seus superiores. Alega que o sinistro decorreu de conduta deliberada de preposto da empresa, que utilizou o veículo locado pela empresa para deslocamento não autorizado, em afronta às normas internas e ao contrato de trabalho. Ressalta que o depoimento testemunhal é imprescindível para comprovar a ausência de vínculo entre a viagem realizada e as atividades empresariais, afastando, assim, a responsabilidade da denunciada à lide agravante. Aduz que se aplica ao presente caso o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, que consagrou a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Sustenta que, diante do julgamento antecipado da lide determinado pelo juízo a quo, a negativa de produção da prova oral inviabiliza a ampla defesa e o contraditório, princípios assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Invoca a incidência da jurisprudência pátria no sentido de que há possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem provas, especialmente quando tal indeferimento puder gerar nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a oitiva da prova oral requerida. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes nos processos que estão na fase de conhecimento, como é o caso da presente ação de reparação de danos. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual questionamento no recurso de apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou não para o julgamento da lide, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença a ser proferida. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil dispõe que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal relativo ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora